Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO AMPLO. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA PROVISÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
2. A necessidade de dilação probatória ampla, inclusive com a realização de prova testemunhal, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, pois torna inverossímeis as alegações do Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida.
3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar o descumprimento contratual alegado pelo Agravante e que sequer foi dado início à instrução nos autos de origem, incabível a antecipação da tutela pretendida, em vista da necessidade de aperfeiçoamento do contraditório.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.